Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, impetrado por IVANILDES FERREIRA DE SANTANA contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir, a impetrante afirma, em resumo, que é portadora de doença de baixa acuidade visual, tendo sido diagnosticada com degeneração macular em ambos os olhos, razão pela qual necessita tomar ciclos de quimioterapia antiangiogência intravítrea em ambos os olhos, com intervalos a cada 4 semanas. Argumenta que, conforme relatórios médicos, a autora necessita urgentemente de infiltração do medicamento Eylia ou Avastin, sob pena de perda permanente e irreversível da visão de ambos os olhos. Noticia que foi comunicado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal de que há mais de 680 pessoas na sua frente, aguardando o tratamento. Por fim, requer a concessão de liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que forneça o tratamento de que a impetrante necessita. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi deferido, conforme decisão ID 37619653, para determinar à autoridade coatora que realizasse o tratamento requerido pela impetrante em ambos os olhos. No ID 37745013 foi informado que o procedimento da impetrante teria sido agendado para o dia 20.07.2022. Instada a se manifestar, a impetrante informou ter realizado o procedimento, contudo, de forma parcial, visto que efetuado em apenas um dos olhos (esquerdo). Deferido o ingresso do Distrito Federal no feito, este informou que o procedimento (CE- INJEÇÃO INTRA-VITRO - 89746640) foi realizado em 20.07.2022, não havendo outro procedimento solicitado para a paciente. No encaminhamento médico de ID 36617229, há indicação de que o procedimento solicitado fora o CE – INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, não sendo possível aferir, porém, se o referido encaminhamento diz respeito apenas ao olho esquerdo ou a ambos os olhos. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, e ante a alegação apresentada pela agravante de necessidade de realização de tratamento em ambos os olhos, bem como que somente teria sido realizado o procedimento no olho esquerdo, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo esclarecer se o procedimento indicado no ID 39235656 foi realizado apenas no olho esquerdo e por qual motivo não houve a realização do tratamento no olho direito. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora